Tribunal: TCU
Processo: 016.385/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5889/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.385/2023-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Elizete Pereira dos Santos Lima (XXX.473.817-XX); Maria Xavier da Silva (XXX.532.164-XX); Maria de Fatima Martins da Silva Ferreira (XXX.929.827-XX); Nedmar dos Santos Martins Malheiros (XXX.491.877-XX); Simone Teixeira dos Reis (XXX.244.067-XX); Sirlene Maia Teixeira (XXX.263.007-XX); Sonia Maria Maia Teixeira (XXX.742.097-XX); Sueli Maia Teixeira (XXX.402.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.